Tribunal: TJMT
Processo: 1027280-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027280-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), WALDEMIR DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 112.337.611-53 (AGRAVANTE), B G DA COSTA VIEIRA EIRELI - CNPJ: 28.280.813/0001-00 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027280-43.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Waldemir de Almeida Freitas

Agravada:
B. G. da Costa Vieira Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE DISTRATO UNILATERAL C/C REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027280-43.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Waldemir de Almeida Freitas

Agravada:
B. G. da Costa Vieira Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Waldemir de Almeida Freitas,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de distrato unilateral c/c reivindicatória ajuizada contra
B. G. da Costa Vieira Ltda., indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à imissão na posse do imóvel matriculado sob o n. 42.245, no CRI da Comarca de Rondonópolis/MT.

Inconformado, o agravante sustenta que o distrato do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, decorre do inadimplemento da agravada, que não cumpriu com o pagamento no tempo e modo ajustados, sendo a mesma constituída em mora de forma regular, restando preenchidos os requisitos do art. 472 e 473, do C. Civil. Segue sustentando, que demonstrou a constituição em mora da recorrida, bem como a comunicação da rescisão contratual e a sua inequívoca recusa em receber o valor a menor, salientando que depositou em juízo a quantia que lhe foi transferida, no montante de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
Firme no seu propósito, alega que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista que a agravada está na posse do imóvel de forma injusta, privando-o do direito de propriedade, restando evidente o perigo de dano, mormente considerando que o imóvel está desocupado e em estado de abandono. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 191917666).

As informações foram prestadas (id. 193922240), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 202536193), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027280-43.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Waldemir de Almeida Freitas

Agravada:
B. G. da Costa Vieira Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Waldemir de Almeida Freitas ajuizou ação de distrato unilateral c/c reivindicatória ajuizada em desfavor de B. G. da Costa Vieira Ltda.
, aduzindo ser o legítimo proprietário de um
imóvel matriculado sob o n. 42.245, no CRI da Comarca de Rondonópolis/MT
, que foi objeto de contrato de compra e venda firmado com a empresa ré pelo montante de R$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais), contudo, apesar da mesma ter realizado o pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), ficou inadimplente com o valor residual, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a restituição da posse do bem.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, indeferiu o pedido (id. 190975675 – pág. 18/22).

Contra essa decisão se insurge o agravante
, sustentando
que o distrato do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, decorre do inadimplemento da agravada, que não cumpriu com o pagamento no tempo e modo ajustados, sendo a mesma constituída em mora de forma regular, restando preenchidos os requisitos do art. 472 e 473, do C. Civil.

Segue sustentando, que demonstrou a constituição em mora da recorrida, bem como a comunicação da rescisão contratual e a sua inequívoca recusa em receber o valor a menor, salientando que depositou em juízo a quantia que lhe foi transferida, no montante de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Firme no seu propósito, alega que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista que a agravada está na posse do imóvel de forma injusta, privando-o do direito de propriedade, restando evidente o perigo de dano, mormente considerando que o imóvel está desocupado e em estado de abandono. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a probabilidade do direito do autor, ora agravante, não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, não demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a posse injusta da agravada.

Na verdade, pelo que se denota dos documentos juntados nos autos pelo próprio recorrente, a empresa agravada realizou o pagamento de, ao menos, R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais), estando a um tempo considerável na posse do imóvel objeto da demanda, cuja autorização foi dada pelo mesmo, caindo por terra, nesta quadra inicial, a alegação de que a posse é mantida de forma injusta.

Além disso, a empresa agravada ajuizou ação de consignação em pagamento contra o agravante (Proc. n. 1030737-74.2023.8.11.0003), envolvendo o mesmo objeto da ação principal, sendo deferida tutela provisória de urgência no sentido de que
“a parte ré que se abstenha de proceder com quaisquer atos executórios em face ao autor, atinentes ao bem imóvel objeto da presente demanda, bem como, defiro o pedido de consignação em Juízo, da quantia equivalente a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), estipulando-se o prazo de cinco (05) dias para o depósito da importância especificada, caso o mesmo ainda não tenha sido realizado (art.542, inciso I, CPC), até ulteriores deliberações deste Juízo”
(id. 202542652).

Assim, em princípio, assiste razão ao
decisum
objurgado, isto porque existe um lapso de tempo significativo que descaracteriza e retira qualquer natureza emergencial da medida pleiteada na origem, além de demonstrar não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela,
ab initio
.

Neste diapasão, a meu ver, é temerário aceitar de plano os argumentos e documentos anexos à inicial da reivindicatória em detrimento aos deduzidos pela agravada em sede de contraminuta recursal, sendo necessário para tanto a realização da instrução probatória, o que não condiz com o previsto pelo legislador para a concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela antecipada exige o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 273 do Código de Processo Civil.

Considera-se temerário o deferimento de liminar de imissão de posse em ação reivindicatória, tendo em vista a própria natureza dessa demanda.

Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a oportunização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza
.

Com mais razão ainda quando há muita controvérsia sobre o direito buscado, sendo recomendável a manutenção do statu quo.”
(RAI n. 37.749/2015, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 27.05.2015 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMANDA CONTROVERTIDA – PROVAS DIFICIENTES APÓS O CONTRADITÓRIO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÕES CONEXAS – ARTIGO 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido.

A concessão antecipada da tutela é possível em qualquer processo de conhecimento, desde que preenchidos os requisitos legais.
A concessão de liminar de imissão de posse na ação reivindicatória depende da demonstração de justo titulo, da individualização do bem e da posse injusta do ocupante do imóvel. Ausente um desses elementos, não se fala em prova inequívoca da verossimilhança da alegação, sobretudo, quando, após formação do contraditório, a questão controvertida se apresenta complexa ante os fatos e documentos apresentados e a existência de ação de usucapião envolvendo as mesmas partas em relação à área que é objeto da demanda
.”
(RAI n. 157.606/2014, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, j. 11.03.2015 – negritei).

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada
.
”
(RAI n. 1005227-44.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.10.2018 – negritei).

Ademais, também não vislumbro,
prima facie
, a ocorrência de perigo de dano afeto ao recorrente, mormente pelo fato da agravada estar a algum tempo na posse do bem, havendo ainda ação de consignação em pagamento em curso.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão do agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações do recorrente, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024